Tribunal: STF
Processo: Rcl 89182
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Francisco de Paula Santos Freitas contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.

A defesa técnica narra que o juízo de primeira instância reconheceu  a primariedade e os bons antecedentes criminais do reclamante, mas  deixou de proceder à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias do crime evidenciaram a sua participação em organização criminosa.

Expõe que, no julgamento do recurso de apelação, não foram comprovadas a estabilidade e permanência para a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), absolvendo-se o reclamante, mas, equivocadamente, sem aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Registra, também, que, no mesmo julgamento, o órgão julgador pesquisou no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP e constatou que o reclamante tinha contra si uma condenação transitada em julgado, o que levou à indevida anulação do reconhecimento da sua primariedade e bons antecedentes em recurso exclusivo da defesa, sem que o Ministério Publico tenha se manifestado.

Sustenta ser flagrante a ilegalidade do acordão de apelação em razão da reformatio in pejus em desfavor do reclamante.


Interposta a revisão criminal, ela foi parcialmente provida para reconhecer a primariedade e os bons antecedentes do reclamante, redimensionando a sua pena para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 222 dias-multa, no valor mínimo legal.

Afirma que a decisão reclamada restabeleceu a pena de 6 anos e 8 meses imposta ao reclamante no julgamento do recurso de apelação, afrontando a Súmula 160/STF, em razão da reformatio in pejus, com a anulação indevida da primariedade e dos bons antecedentes reconhecidos pelo juízo de primeira instância, com trânsito em julgado para o Ministério Público.

Aduz que:

[...] A Jurisprudência do STF exige fundamentação concreta e idônea para negar ou aplicar frações menores do redutor do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), entendendo que a quantidade ou natureza da droga, inquéritos ou ações penais em andamento não bastam, pois devem ser analisados em conjunto com outros elementos que comprovem a dedicação habitual à criminalidade, sob pena de nulidade da decisão por falta de motivação (doc. 1, p. 8).

Argumenta que a decisão reclamada ofendeu as Súmulas Vinculantes 59 e 63, bem como o Tema 712 da Repercussão Geral.

Ao final, requer:

a) Seja deferida a liminar para suspender os efeitos da decisão do Recurso Especial nº 2157410 - RJ (2024/0257513- 3) que desrespeitou as Súmulas Vinculantes 59 e 63 e o Tema 712 de Repercussão Geral no STF e a Jurisprudência Firmada. 
b) Sejam requisitadas informações da autoridade reclamada, que as prestará no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 989, I, do CPC. 
c) A citação do Ministério Público Federal da decisão impugnada para apresentar contestação no prazo quinze dias, conforme dispõe o art. 989, III, do CPC. 
d) Seja dada vista do processo ao Ministério Público, por cinco dias, após o decurso do prazo para informações e do oferecimento de contestação pelo beneficiário do ato administrativo impugnado, conforme dispõe o art. 991 do CPC. 
e) Sejam acolhidas as provas documentais apresentadas nestes autos.
f) Seja julgada procedente a presente reclamação para determinar que a decisão do Recurso Especial nº 2157410 - RJ (2024/0257513-3) do STJ seja anulado, por falta de fundamentação idônea atendendo contra o conteúdo das Súmulas Vinculantes 59 e 63 do STF e o Tema 712 do STF, nos termos do art. 992 do CPC. g) por fim o Reclamante requer seja informado a data de pauta do julgamento afim de ser realizado sustentação oral por seu patrono (doc. 1, pp. 23-24).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, é possível constatar que não houve a inobservância das Súmulas Vinculantes 59 e 63, uma vez que a figura do tráfico privilegiado não foi reconhecida pelo juízo reclamado.

Transcrevo, por oportuno, as referidas súmulas:

É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional.

Com efeito, uma das condições prévias necessárias à aplicação das  Súmulas Vinculantes 59 e 63 é que tenha sido reconhecida a figura do tráfico privilegiado pelo juízo a quo.

Ocorre que o STJ negou a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:

[...]
Por fim, em relação à pretendida incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, também sem razão a defesa. 
Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida." (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019). 
No caso, verifico que, ao julgar a apelação criminal, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.
Conforme consta dos autos, policiais rodoviários federais abordaram o veículo que estava sendo conduzido pelo recorrido, ocasião em que, após busca veicular, lograram apreender 110 quilos de cocaína, os quais estavam entre o forro de proteção e a lataria do automóvel. 
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os policiais rodoviários deram ordem de parada ao veículo conduzido pelo corréu Jurandir, o qual, no entanto, não obedeceu à ordem de parada e se evadiu do cerco policial, ocasião em que se iniciou uma perseguição policial. No decorrer da perseguição, o corréu procedeu com o seu veículo pela contramão da via, oportunidade em que colidiu com um outro automóvel, sendo, dessa forma, alcançado pelos policiais.
Foi apurado que o corréu fazia as vezes de veículo batedor, ocasião em que trafegava à frente e avisava o recorrido (veículo transportador) de eventuais bloqueios policiais, circunstâncias que, somadas, não se compatibilizam com o redutor em questão.
Essa, aliás, também foi a compreensão do Ministério Público Federal, que, em seu parecer, assim se manifestou, no que interessa (fl. 449):
Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as circunstâncias concretas do flagrante, com modus operandi indicador da habitualidade, constituem justificativa idônea para a recusa da causa de diminuição do art. 33, § 4° da Lei 11.343 /2006, sobretudo quando identificada a necessária especialidade dos agentes que assumem o risco da empreitada de transportar grande volume de entorpecente o ilícito em rodovia federal, sob esquema coordenado de acompanhamento de veículo batedor e escondimento sofisticado das drogas. Em caso semelhante, no qual foi constatado tráfico de grande quantidade de entorpecente, com desobediência da ordem de parada do veículo e tentativa de fuga, esse tribunal entendeu que não era aplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006, dadas as circunstâncias do flagrante.
À vista do exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento (doc. 15, pp. 5-7).

Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado das Súmulas Vinculantes 59 e 63.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 
2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 
3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 
4. Agravo interno desprovido (Rcl 64.435 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/3/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 59 NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.385 AgR/SP, Rel. Min.  Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/12/2023).

Quanto ao alegado descumprimento do Tema 712 da Repercussão Geral, ressalto que, no caso, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.

Com efeito, o reclamante impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 2.157.410/RJ, contra o qual ainda é possível a interposição de recurso extraordinário.

Efetivamente, o inciso II do § 5° do art. 988 do  CPC estabelece que a reclamação não será admitida quando:

[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (grifei).

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 
2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 
3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 
4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.596 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  8/3/2024).

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.860 AgR/RJ, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).

Registro que o Supremo Tribunal Federal tem interpretado a determinação de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC, no sentido de exigir o percurso de todo o iter recursal, concluído com o julgamento do agravo interno cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).

Com esse entendimento, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 
2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 45.909 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 
2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação (Rcl 46.515 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/8/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 24.686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11/4/2017).

Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:  

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator